Tribunal: TJDFT
Processo: 0723170-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA. OPERADORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ASTREINTES. VALOR REDUZIDO E PRAZO PARA CUMPRIMENTO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em um juízo inicial precário, verifica-se a existência de perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação apto à concessão da tutela requerida na origem, pois o agravado com 2 (dois) anos e 9 (nove) meses foi diagnosticado com infecção no trato urinário e teve pedido de internação com urgência pelo médico responsável para tratamento com antibiótico.
2. A legislação não fixa o limite máximo da multa, contudo, consoante disposto no art. 461, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 2.1 Destarte, o magistrado pode alterar o valor das astreintes, quando verificar sua insuficiência ou excessividade, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da equidade, a fim de tornar justa a medida.
3. Considerando que o comando deve ser adequado, é o caso de fixação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para contagem de descumprimento, considerando-se o bem da vida buscado em juízo e o estado de saúde do agravado.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.